Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712675-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA GUIMARAES GARCIA DA COSTA APELADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora